Tribunal: STF
Processo: Rcl 95079
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Amil Assistência Médica Internacional S.A. em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 0118093-30.2025.8.05.0001, sob a alegação de desrespeito às decisões proferidas no RE 537.427/SP e no RE 1.366.243/SC (Tema 1.234-RG).

A parte reclamante narra que, na origem, Márcio Melo de Carvalho ajuizou ação revisional na qual impugnou os reajustes anuais aplicados a contrato coletivo de assistência médica, ao argumento de que os percentuais seriam abusivos, requerendo a limitação dos reajustes aos índices fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais/familiares.

Relata que o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar abusivos os reajustes anuais aplicados ao contrato nos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025; (ii) determinar a substituição dos índices praticados pelos percentuais autorizados pela ANS para planos individuais/familiares; e (iii) condenar a operadora à restituição simples dos valores pagos a maior em decorrência dos reajustes reputados abusivos.

Afirma que a 5ª Turma Recursal Cível do TJBA negou provimento ao recurso inominado interposto pela operadora, mantendo integralmente a sentença.

Sustenta que o julgamento ocorreu sem a realização de prova pericial atuarial, embora a controvérsia envolvesse “análise técnica de sinistralidade”, “mutualismo contratual”, “equilíbrio econômico-financeiro”, “cálculos atuariais complexos” e “estrutura regulatória da saúde suplementar”. Aduz que, não obstante a ausência de instrução técnica adequada, o órgão reclamado “substituiu o regime regulatório definido pela ANS e pelo legislador federal por critério judicial abstrato”.

Alega que a decisão reclamada afronta o entendimento firmado no RE 537.427/SP, no qual esta Suprema Corte reconheceu a incompatibilidade do rito dos Juizados Especiais com causas que demandem dilação probatória complexa e produção de prova técnico-pericial.

Afirma que a definição dos critérios de reajuste em contratos coletivos de assistência à saúde envolve “matéria altamente técnica”, submetida a regime regulatório específico da ANS, exigindo “análise atuarial, econômica e regulatória incompatível com soluções judiciais genéricas ou com a simples transposição de índices aplicáveis a planos individuais”.

Sustenta, ainda, violação ao Tema 1234 da repercussão geral. Embora reconheça que o precedente trate da judicialização da saúde pública, afirma que, nesse julgamento, esta Suprema Corte consolidou premissas aplicáveis a controvérsias de elevada complexidade técnica, entre elas “a necessidade de deferência institucional aos órgãos técnicos especializados” e “a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir escolhas regulatórias e administrativas sem a observância das balizas técnico-científicas pertinentes”.

Ressalta que o Tribunal de origem promoveu “indevida substituição da racionalidade regulatória construída pela ANS”, ao aplicar aos contratos coletivos índices destinados exclusivamente aos planos individuais/familiares.

Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão imediata dos efeitos do acórdão reclamado.

No mérito, pugna pela procedência do pedido, a fim de cassar o acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com o reconhecimento da incompatibilidade da causa com o rito dos Juizados Especiais e da impossibilidade de aplicação automática dos índices da ANS destinados a planos individuais/familiares aos contratos coletivos, sem a correspondente prova atuarial.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 8, fls. 162/167):

“No que se refere à preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, verifica-se que a presente demanda consiste em ação revisional de contrato de plano de saúde, envolvendo relação de consumo e valor dentro dos limites de competência estabelecidos pela Lei nº 9.099/95. Embora haja menção à necessidade de eventual perícia para aferição de cláusulas contratuais, a jurisprudência consolidada admite que o Juizado Especial, com observância dos princípios da celeridade e simplicidade, possua competência para julgar revisões de contratos de plano de saúde, inclusive quando eventualmente requerida prova técnica, não havendo que se falar em incompetência absoluta.
[...]
No mérito, depois de minucioso exame dos autos, estou persuadida de que a irresignação manifestada pela parte recorrente não merece acolhimento. O exame dos autos evidencia que o ilustre juízo a quo examinou com acuidade a demanda posta à sua apreciação, tendo em vista que avaliou com acerto o conjunto probatório, referido expressamente na sentença, razão pela qual, ao meu sentir, o decisum não merece reforma. Com fundamento no artigo 373, § 1º, CPC/15, a ré, enquanto operadora/seguradora de saúde, é portadora do ônus da prova de demonstrar essa correlação dos custos com a cláusula contratual autorizadora dos reajustes, até em razão de possuir, em exclusividade, os documentos necessários a tal verificação. 
Todavia, não houve, no presente caso, prova documental suficiente que ateste e justifique a majoração procedida pela ré e sua compatibilidade com o pactuado no contrato e nas normas regulatórias. Assim pontuou o juiz de primeiro grau: ‘A disparidade entre os índices aplicados pela ré e os limites fixados pela agência reguladora é flagrante e demonstra a abusividade da conduta da operadora. A imposição unilateral de aumentos que chegam a mais que o triplo do índice oficial (como no caso de 2024, com 21,98% contra 6,91%) onera desproporcionalmente o consumidor, tornando a manutenção do contrato extremamente difícil, senão impossível, e viola o equilíbrio contratual. Tal prática atenta contra a finalidade social do contrato de plano de saúde, que é garantir a assistência à saúde, bem essencial à vida e à dignidade da pessoa humana. ‘ 
Incumbia à parte ré o ônus de trazer aos autos informação clara e detalhada acerca dos cálculos e critérios que foram utilizados na apuração do aumento, assim como documento que discriminasse os valores pagos pela utilização do plano e os prêmios recebidos, além da alegada variação de custos, o que não se verificou na hipótese dos autos. 
No caso concreto, entretanto, a prova não foi produzida com a contestação, não sendo apresentado demonstrativo detalhado do cálculo efetuado para o reajuste. Portanto, o reajuste a pretexto de aumento da sinistralidade deve ser considerado abusivo, e, na ausência de outro parâmetro, concorda-se com a aplicação do índice de reajuste definido pela ANS aos planos individuais. [...]
Cumpre asseverar, todavia, que os valores pagos a maior deverão ser restituídos na forma simples, pois não restou caracterizada a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, respeitando a prescrição trienal. 
Desse modo, é caso de desprovimento do recurso, ante a abusividade dos percentuais de reajuste anual aplicados no período, com a incidência ao contrato dos percentuais de reajuste anual previstos pela ANS para os contratos individuais novos, no período questionado. Destarte, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso. [...]
Com essas considerações, e por tudo mais constante dos autos, decido no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos”. (grifos acrescidos)

Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 537.427/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, e do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Como se observa, quanto ao primeiro paradigma indicado, a reclamação revela-se, desde logo, incabível.

O RE 537.427/SP foi julgado em sede de demanda subjetiva, desprovida de eficácia vinculante, não se tratando de decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade nem de precedente qualificado sob a sistemática da repercussão geral.

A reclamação constitucional não se presta à impugnação de atos com fundamento em alegada contrariedade a decisões desprovidas de eficácia vinculante, tampouco autoriza a invocação de julgados isolados com o propósito de impor a reprodução de entendimento firmado em processo de índole subjetiva no qual a parte reclamante não figurou como sujeito processual. Nesse sentido: Rcl 4381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2011, DJe de 05-08-2011.

Registre-se, ademais, que o RE 537.427/SP não guarda similitude com a controvérsia destes autos. Na referida decisão apontada como paradigma (RE 537.427/SP), o Plenário desta Corte reconheceu que o pedido de indenização por danos decorrentes de tratamento de dependência causada pelo uso de cigarro demanda dilação probatória técnico-pericial complexa, circunstância que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 98 da Constituição Federal. Cuida-se, portanto de hipótese distinta. 

No que se refere ao Tema 1.234 da Repercussão Geral, de igual modo, não se verifica a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.

O precedente firmado no RE 1.366.243/SC versou sobre a judicialização da saúde pública e estabeleceu critérios para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, fixando balizas específicas para a atuação jurisdicional nesse contexto.

No caso dos autos, contudo, a controvérsia foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional aplicável aos contratos de plano de saúde coletivo empresarial, notadamente o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 9.078/90) e a Lei nº 9.656/98, que disciplina a saúde suplementar, mediante exame concreto da abusividade dos reajustes praticados pela operadora.

O acórdão reclamado não afastou nem desconsiderou a tese fixada no Tema 1.234, tampouco procedeu à aplicação indevida de suas premissas. Limitou-se a examinar, no âmbito de relação contratual específica, a observância dos deveres de informação, transparência e equilíbrio contratual, situando a controvérsia em plano eminentemente infraconstitucional.

Incide, no caso, a orientação consolidada desta Suprema Corte, segundo a qual, para o cabimento da reclamação, “os atos questionados [...] hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 25-09-2008, DJe de 17-10-2008).

A reclamação constitucional tem escopo bastante específico (CF, art. 102, I, “l”), não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou mesmo de ação rescisória, com vistas a corrigir eventuais equívocos decisórios que necessariamente dependem de nova apreciação do acervo probatório.

Nesse mesmo sentido, em controvérsia semelhante à dos autos, destacam-se os seguintes julgados: Rcl 94.713/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/5/2026; Rcl 94.722/BA e Rcl 94.777/BA, ambas de minha relatoria, DJe de 15/5/2026 e 18/5/2026, respectivamente; e Rcl 94.724/BA e Rcl 94.778/BA, ambas de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe de 18/5/2026.

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente